Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. CUMPRIMENTO. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para impor ao plano de saúde requerido a obrigação de manter os serviços de home care, sob pena de multa. 1.1. O recorrente pede a revogação da decisão agravada e, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes e a concessão de prazo para cumprimento da decisão.
2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 2.1. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico).
3. Jurisprudência: “O serviço de Home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. 2. Indenização por danos morais não foi objeto de pleito inicial e tampouco houve condenação a esse respeito. Ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1071680 / MG, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 26/06/2017).
4. É nítida a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso não seja fornecido o serviço de home care de que necessita a parte autora. 4.1. Nesta esteira, não se vislumbra a desproporcionalidade do prazo arbitrado para o implemento da tutela de urgência.
5. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente. 5.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 5.2. Outrossim, somente é possível a reavaliação do valor arbitrado a título e astreintes nos casos em que se apresente exorbitante ou irrisório, merecendo, nesta hipótese, revisão do quantum pelo órgão jurisdicional competente.
6. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular a requerida ao cumprimento da obrigação, o valor arbitrado, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é por demais exorbitante. 6.1. O valor da multa cominatória não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 6.2. Além disso, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
7. Decisão reformada em parte apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento, até que se atinja R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a partir da intimação pessoal da agravante.
8. Recurso parcialmente provido.